Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707922-50.2021.8.07.0000 Agravante Luis Felipe Lino Rocha e Outro Agravado Investimatic Apoio Administrativo Ltda – ME e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da Certidão lavrada pela Secretaria, fornecendo o endereço completo da parte Agravada, a fim de viabilizar a sua intimação nos presentes autos. No caso desta ter constituído advogado nos autos principais, que seja juntada cópia do referido instrumento de mandato, para fins de sua intimação por meio de publicação em órgão oficial (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator